Tribunal: TJSP
Processo: 1007489-31.2019.8.26.0576
Classe: Agravo Interno Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Maia da Rocha
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
*RECURSO – Agravo regimental – Recurso de apelação deserto – Parte que deixou de observar o prazo concedido para recolhimento do preparo – Decisão monocrática que especificou todas as razões de decidir – Decisão mantida - Recurso não provido*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000520006
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
1007489-31.2019.8.26.0576/50001, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
agravante RELU INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS -
EIRELI, são agravados DOMICIO AMÂNCIO FILHO (JUSTIÇA GRATUITA) e
SILVANA PERPETUA NESPOLI AMÂNCIO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente sem voto), DÉCIO RODRIGUES E ADEMIR BENEDITO.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
MAIA DA ROCHA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1007489-31.2019.8.26.0576/50001 -Voto no
2
VOTO No: 37454
AGRAV. No 1007489-31.2019.8.26.0576/50001
FORO: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
AGTE: RELU INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS
EIRELI
AGDO: DOMICIO AMÂNCIO FILHO E OUTRO
*RECURSO Agravo regimental Recurso de apelação deserto
Parte que deixou de observar o prazo concedido para recolhimento
do preparo Decisão monocrática que especificou todas as razões
de decidir Decisão mantida - Recurso não provido*
Trata-se de agravo interno interposto em face da r.
decisão monocrática de fls. 379/382, que não conheceu o recurso de
apelação, eis que deserto.
Sustenta o agravante que realizou o recolhimento do
preparo dentro do prazo estipulado, vez que no dia 28.11.2019 iniciou-se o
prazo para a juntada do preparo no período de cinco dias. Porém no dia
29.11.2019 foi protocolada a petição de embargos de declaração e que,
portanto, houve a interrupção do prazo. Sendo assim no dia 18.12.2019, foi
publicado a r. decisão monocrática que rejeitou o recurso embargado.
Entretanto a partir do dia 20.12.2019 até o dia 20.01.2020 foram suspensos
os prazos em decorrência do recesso forense, logo, o prazo final para o
recolhimento do preparo era dia 22.01.2020. Todavia a guia foi protocolada no
dia 17.01.2020, isto é, dentro da determinação legal.
Recurso tempestivo.
É o relatório.
A decisão impugnada não comporta reforma.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1007489-31.2019.8.26.0576/50001 -Voto no
3
Conforme expresso, a parte deixou de observar o prazo
estipulado para recolhimento do preparo às fls. 353/356 e fls. 357.
Expressa a decisão agravada:
“A apelante requereu os benefícios da assistência
judiciária gratuita em seu recurso de apelação, para evitar
que os autores tenham que optar entre manter seu
sustento e suas atividades ou lutar por seus direitos.
Por despacho disponibilizado no DJE foi indeferida a
benesse por este Relator e determinado que o apelante
providenciasse o recolhimento do preparo em 05 dias, sob
pena de deserção do recurso.
Manifestação à fl. 349 e seguintes, na qual a parte não se
opôs ao julgamento virtual, apresentou embargos de
declaração e promoveu recolhimento de custa de preparo,
porém não observou o prazo estipulado para tanto às
fls.353/356 e fls.357.
Por conseguinte, observa-se que o recurso de apelação
apresentado está em completo desatendimento ao que
dispõe o art. 1007 do CPC (art. 511 do CPC/73). (...)
Dessa forma, o recurso de apelação revela-se deserto,
nos termos do art. 1007, caput, do Novo Código de
Processo Civil, impondo-se o seu não conhecimento, pois
carece de um dos pressupostos de admissibilidade.
Isto posto e com base no art. 932, III, do CPC/2015, não
se conhece do apelo.”
Estas são as razões de decidir, sendo de rigor o não
provimento do recurso.
Isto posto, nega-se provimento ao recurso
MAIA DA ROCHA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1007489-31.2019.8.26.0576/50001 -Voto no
4
Relator